Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-27.2022.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007229-27.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENILTO RODRIGUES - CPF: 804.622.941-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação raspado (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por busca ilegal e confissão informal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para afastar o bis in idem na valoração das circunstâncias do crime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há
4
(quatro) questões em discussão:

(i) saber se a busca pessoal e veicular, motivada por denúncia anônima, é ilícita por ausência de fundada suspeita;

(
ii
) determinar se a confissão informal do apelante, obtida sem o aviso prévio sobre o direito ao silêncio, contamina as provas subsequentes;

(
iii
) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas;

(
iv
) verificar se a valoração negativa das "circunstâncias do crime", em razão da apreensão de munições juntamente com a arma, configura bis in idem.

III. Razões de decidir
3
. A busca pessoal e veicular é lícita, pois, embora tenha se originado de denúncia anônima, foi legitimada por diligências policiais subsequentes que
configuraram fundada suspeita
, como o comportamento do apelante e a localização da chave do veículo no banheiro após ele utilizá-lo. 4. A alegada confissão
informal sem "aviso de Miranda" constitui, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo, o qual não foi comprovado pelo apelante. 5. A condenação não se baseou na referida confissão, mas no conjunto probatório robusto, especialmente nos depoimentos harmônicos dos policiais que atenderam a ocorrência e que confirmaram a apreensão da arma e das munições no veículo do apelante. 6. Os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do
contraditório e harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8/TJMT). 7. Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP) baseada na quantidade de munições (doze) apreendidas juntamente com a arma de fogo com numeração suprimida. 8. A apreensão de elevada quantidade de munição extrapola os elementos inerentes ao tipo penal de perigo abstrato, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese
9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A denúncia anônima sobre porte de arma, quando corroborada por diligências policiais subsequentes que confirmam os fatos e
identificam fundada suspeita
, legitima a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP. 2. A ausência do 'aviso de Miranda' (direito ao silêncio) durante a abordagem policial inicial configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo concreto pela defesa para seu reconhecimento. 3. Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal quando colhidos sob o contraditório e harmônicos com o restante do conjunto probatório (Enunciado n. 8/TJMT). 4. Não configura bis in idem a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na apreensão de elevada quantidade de munição juntamente com a arma de fogo, pois tal fato extrapola o tipo penal e demonstra maior reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Código de Processo Penal, art. 244; Código Penal, art. 59.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado n. 8; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.649.678/MG.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apela
ção criminal interposto por
Genilto
Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n°
1007229-27.2022.8.11.0006
, condenando-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16,
§1°, IV da Lei n° 10.826/2003), à pena de
4
(quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à époc
a dos fatos. A pena restritiva de liberdade
foi substituída por
1
(uma) pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no pagamento de 3 (três)
salários mínimos
à entidade com destinação social.

Em razões recursais (ID
301682445
), o apelante postula, em sede preliminar, o reconhecimento da ilicitude das provas oriundas da busca pessoal e veicular,
bem como
da confissão informal
, o
btida sem prévio aviso quanto ao
Direito ao Silêncio. Já no mérito, requer a sua absolvição, por inexistência
e/ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela exclusão da valoração negativa da
vetorial “circunstâncias
do crime” por implicar em
bis in idem
.

Nas contrarrazões (ID 301682447), o apelado
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou
pelo desprovimento do recurso e manutenção in
tegral da sentença condenatória.

Por fim, n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
306255865
,
manifestou pelo desprovimento recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da busca pessoal e veicular

O apelante
sustenta a nulidade
das provas resultante
s da busca pessoal e veicular, sob o argumento de que
“foram levadas a efeito em razão de mera notícia anônima de porte de arma de fogo praticado dentro de veículo com algumas características referidas na mesma notifica apócrifa de crime, que estaria
estacionado em frente ao “
Buteco
do Luan”, local em que os policiais militares,

então, a partir dos elementos de informação dessa notícia, submeteram o apelante a essas

invasivas atividades investigatórias ilícitas
”
.

No entanto, s
em razão o apelante.

Extrai-se do
s
autos que
a equipe do CIOPS
recebeu informação anônima

com a descrição do local
e características
de um homem que
supostamente portava arma de fogo
em seu veículo
.
De imediato
,
a Polícia Militar e a Polícia Civil retornaram
ao local e encontraram
um veículo cujas características eram
compatíveis

com
aquelas descritas na denúncia anônima.
A partir disso,
após
averiguações
no local dos fatos, inclusive em conversas com as pessoas que lá se
encontravam
, a equipe chegou até o veículo do apelante, onde a arma foi encontrada.

Portanto, a busca foi legitimada por fundada suspeita
concreta,
pois
resultou
de
diligência policial
que sucedeu o
recebimento da denúncia apócrifa.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal.
Em
outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Sendo assim, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos,
em consonância ao que dispõe o
art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Sobre essa temática, Guilherme de Souza
Nucci
salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

Co
mo
bem asseverado na sentença,
a busca veicular não foi arbitrária, vexatór
ia ou desprovida de fundamento, uma vez que a denúncia anônima, c
ontendo informações específicas do local e do indivíduo
, foi confirmada
durante a diligência policial.

Aliás, também se extrai dos autos, que
durante a
diligência,
a equipe policial notou um comportamento
suspeito
do apelante ao ir ao banheiro do bar. Diante dessa circunstância,
um policial entrou no banhei
r
o e encontrou a chave do carro, onde a arma seria posteriormente encontrada.

Portanto
, é forçoso reconhecer que a busca foi realizada na forma da lei, uma vez que foi
amparada
em dados indiciários que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objeto ilícito
por parte
do apelante
, o que evidencia a justa causa no procedimento.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazer
em cessar atividades criminosas.

E, no caso destes autos,
as diligências policiais foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garanti
as constitucionais fundamentais.

Portanto,

a preliminar
não se sustenta e
deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade decorrente de confissão informal inválida

O apelante também alega, em preliminar, a ilicitude de todos os
elementos informativos e
provas decorrentes

d
e
sua confissão em sede extrajudicial.

Nesse sentido, aduz que
“
nos depoimentos prestados em juízo pelos
IPC’s

Aerton
e Alessandra, há registro de

que esses investigadores declararam que, após todos os presentes no estabelecimento comercial

referido na denúncia, inclusive, o apelante, serem informados acerca da existência de denúncia

anônima de porte ilegal de arma de fogo, escondida no interior de certo veículo, estacionado em

frente ao mesmo bar, tendo
os policiais encontrado
a chave de um veículo em busca no banheiro

do estabelecimento, o apelante, por ser a última pessoa a usar o referido banheiro e aparentar

nervosismo, sem que fosse advertido de seu direito constitucional de permanecer calado e de não

autoincriminar-se
, questionado pelos mesmos investigadores, teria admitido a propriedade/posse

do veículo, pelo que foi
convidado a acompanhar a busca veicular realizada na sequência, nada

dizendo ele para negar o porte da arma encontrada nessa busca
”
.

Sem razão o apelante.

Como se sabe, a confissão informal do agente por ocasião da abordagem policial, sem que antes tenha sido comunicado a respeito
de seu direito constitucional
ao silêncio,
por si só
, não configura ilicitude de prova a ensejar nulidade processual.

Em relação ao
“aviso de Miranda”
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que eventual irregularidade na
cientificação
dos investigados acerca do direito ao silêncio configura nulidade relativa, devendo o interessado demonstrar o efetivo prejuízo no caso concreto.

No caso dos autos,
o apelante se limitou a aventar a suposta nulidade
decorrente da confissão informal, mas, em nenhum momento,
demonstrou
, de forma concreta, o prejuízo que lhe foi causado.

Além disso
,
observa-se que a condenação não se paut
ou em sua confissão
extrajudicial
, mas sim
,
no
conjunto probatório constante nos autos, notadame
nte
n
os depoimentos dos
policiais
que atenderam a ocorrência
.

Aliás,
depreende-se dos autos que outras pessoas, que estavam presentes no contexto
fático
, confirmaram que
o veículo pertenc
ia ao apelante, de tal modo que, ainda que o apelante tivesse exercido o direito ao silêncio,
a conclusão quanto à propriedade do carro inevitavelmente aconteceria.

Ainda, no tocante à abordagem realizada pelos agentes estatais, é imperioso destacar que
“
inexiste vedação legal à atuação dos policiais no sentido de indagar o abordado, durante o flagrante, sobre os fatos, sobretudo porque tal prática é não apenas necessária à continuidade das diligências investigativas, como também
decorre do dever de polícia inerente à atividade estatal, que, amparada na legalidade, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
”
(N.U 1001659-20.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)
.

Por fim, convém asseverar que, em interrogatório extrajudicial,
o apelante foi devidamente cientificado quanto ao seu direito de permanecer calado
, tendo, inclusive, exercido esse direito, conforme se verifica no ID
301681447
.

Diante disso, rejeita-se a segunda preliminar.

MÉRITO

A denúncia,
acostada no ID
301682377
, narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de março de 2022, por volta das

22h36min, em estabelecimento comercial, qual seja “
Buteco
do Luan”, localizado na Rua das

Camélias, Bairro Vila Nova, neste Município e Comarca de Cáceres/MT, GENILTO

RODRIGUES, vulgo “NITO”, com consciência e vontade, portou e transportou 01 (uma)

pistola Forjas/
Taurus
, modelo PT938, calibre 380, e 12 (doze) munições CBC, de calibre

380, com sinal de identificação raspada, em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme

Auto de Prisão em Flagrante (Id. 91763949), Boletim de Ocorrência (Id. 91763950), Termo de

Exibição e Apreensão (Id. 91763954), Laudo Pericial em arma de fogo e munições (Id.

95402113), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Infere-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, a

guarnição policial recebeu informações, via CIOSP, de que um homem estava portando uma

arma de fogo, de maneira ilegal, no veículo Renault/
Fluence
, cor branca, placa OBD-3696, que

estava estacionado defronte ao estabelecimento comercial “
Buteco
do Luan”.

Em ato
continuo
, os policiais civis deslocaram-se até a localidade, ocasião em que

encontraram o referido carro e adentraram ao estabelecimento para averiguar.

Ao ingressarem, GENILTO rapidamente deslocou-se para o banheiro e ao sair,

deixou a chave no interior do local, conduta observada pelos investigadores.

Após sua saída, os policiais foram até o sanitário e encontraram a chave no chão,

onde, somada a fundada suspeita, realizaram a busca e localizaram a pistola com numeração

suprimida e um carregador contendo 12 (doze) munições ocultadas embaixo do tapete do

veículo do indiciado.

Ante ao estado de flagrante delito, o denunciado foi preso e encaminhado à presença

da Autoridade Policial.
”

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita
através
do Auto de Prisão em F
lagrante
D
elito
(ID
301682356), Boletim de Ocorrência (ID
301682356
)
, Laudo Pericial da arma e munições (ID
301682368
), Termo de apreensão (ID
301681445
) e Termos de Depo
imentos extrajudicial e judicial
.

Quanto à autoria delitiva,
não pairam dúvidas
que repo
usa sobre a pessoa do apelante, tendo em vista a ex
istência de fartos elementos probatórios
que confirmam a narrativa acusatória.

Embora
o apelante
su
stente a inexistência de provas,
ante a
suposta m
ácula
na bus
ca veicular e confissão informal,
que ensejaria a nulidade de todas as provas
, já
restou

demonstrado
que
os elementos
que serviram de sustento para a condenação são plenamente
válidos
, de tal modo que não há se falar em inexistência de provas.

Resta, então, avaliar
a alegação de
insuficiência d
e
provas
.

Conforme
depoimento
s
prestado
s
pelo
s Policiais
Militar
es

Aerton
André Soares de Melo
e Rinaldo Gomes Marin, na fase investigativa,

a equipe policial recebeu, via CIOSP, a informação anônima de que
um homem estava no “
buteco
do Luan” com uma arma de fogo. Diante disso, de imediato, a Polícia Milit
ar e a Polícia Civil retornaram
ao local da abordagem no
bar
e encontraram o ve
ículo
Fluence
,
de placa OBD-3696, de cor branca, conforme foi descrito na denúncia apócrifa.

Narraram que,
em determinado momento,
quando
já
estavam no bar,
a pessoa do apelante
foi até o banheiro e lá deixou algo
cair
no chão. Ato contínuo, após a saída
do apelante do banheiro, o
Policial
Rinaldo Gomes Marin encontrou uma ch
a
ve do veículo no
chão e, imediatamente,
entregou para o Policial
Aerton
, a fim de realizar a busca no veículo indicado na denúncia anônima.

Afirmaram que, ao realizar a busca no veículo,
fo
i

encontrado uma pistola calibre
380, de cor preta, r
aspada, com 12 (doze) munições no carregador. Referida arma estava embaixo do tapete do motorista. Esclareceram
que, após encontrar a arma,
o apelante confirmou que a pistola estava em seu carro.

Em fase judicial, o depoimento do réu
Aerton
André Soares
foi harmônico
com o depoimento prestado na
fase investigativa. Referida
testemunha narrou
que
, por meio do CIOSP, foi recebida uma denúncia anônima informando
que poderia existir uma arma em um carro.
Após retornarem ao local e procurarem o carro,
afirmou que
abordaram o apelante e este prontam
ente disponibilizou o seu carro para a busca
.
Quando indagado sobre onde
a
arma foi encontrada, respondeu que estava embaixo do banco do motorista.
Relatou que
o apelante estava no banheiro e, na hora que a guarnição chegou ao local, ele saiu do banheiro, não se recordando se ele trazia a chave consigo ou se deixou no banheiro.

Afirmou que o apelante confirmou que o carro
era
dele
.
Afirmou
que chec
ou a documentação do carro e que estava tudo em dia e não se
lembra
se o veículo estava no nome dele.
Afirmou que acha que foi ele quem achou a chave no banheiro.
Afirmou que a denúncia foi anônima, mas que não foi precisa, afirmando apenas que
poderia ter uma arma no carro.
Afirmou que o apelante se prontificou a colaborar com o trabalho da polícia.

Do mesmo modo,
a testemunha
Policial Militar
Rinaldo Gomes Marin
afirmou que, no dia dos fatos,
no bairro Vila Nova, no “Bar do Luan”
, a sua equipe estava em operação em conjunto com
a
policia
civil, quando chegou uma denúncia via CIOSP, que informou que naquele bar
havia
um cidadão
portando uma arma de fogo
. Ato contínuo, ao chegarem
no
bar, onde havia várias pessoas ingerindo bebida alcoólica,
fizeram a abordagem nas
pessoas que ali se encontravam.
Afirmou que n
o primeir
o momento, nada foi encontrado.
Narrou que, p
osteriormente, chegou nova informação
de que, supostamente,

o veículo “
Fluence
” que se encontrava
estacionado na frente desse bar
, cuja propriedade era do senhor
Genilto
. Que perguntaram quem era o proprietário do veículo, mas até então ninguém havia se manifestado.
Que a chave foi encontrada no banheiro daquele bar. Posteriormente, houve nova informação anônima de
que
o proprie
tário do veículo era o apelante. Em seguida,
o apelante foi direcionado ao veículo. Ato contínuo
, foi
localizada a arma de fogo. Indagado
se o apelante esclareceu se a arma lhe pertencia, afirmou que
na hora do fato, quem havia chegado
nesse carro era a pessoa do apel
ante
(...)
afirmou que a chave do veículo foi encontrada
dentro do banheiro. Que relacionou a chave à pessoa do apelante porque chegou
a
informação anônima de que o proprietário do
veiculo
era ele (...)

Nesse mesmo sentido, a Policial Civil
Alessandra Ro
drigues de Almeida, afirmou que, na época, a equipe fazia rondas em bares. Narrou que, após r
ecebimento de denúncia falando que uma pessoa estava com arma no bar. Que, após, foram ao bar e ninguém se manifestou quanto à denúncia.
Que o apelante foi ao banheiro e saiu meio nervoso. Que, diante disso, solicitou a outro policial para olh
ar novamente no banheiro. Que foram
no banheiro e acharam uma chave. Que a localização da chave aconteceu logo após a saída do apelante do banheiro
. Que, após acharem a chave, ninguém se manifestou no sentido de que a chave lhe pertencia.
Que, em determinado momento, uma pessoa deu um sinal indica
n
do o apelante como sendo o dono
. Que o policial solicitou para o apelante
acompanha-
los
até o carro, momento em que localizaram a arma. (...)
Q
ue declarou que o veículo lhe pertencia

(
...) Que
teve uma denúncia informando que havia
uma arma de fogo no local. Que, no primeiro momento não encontraram nada. Que depois que saíram, r
eceberam novamente uma denúncia. Que
voltaram ao local e, foi nesse momento, que viu
o apelante saindo do banheiro
(...)
que a pessoa que indicou
que o veículo pertencia ao apelante não foi identificada.

Nota-se que os depoimentos extrajudiciais e judiciais são harmônicos
e compatíveis entre si, a demonstrar que
o apelante mantinha a posse de arma de fogo de numeração raspada e com munições.

Convém mencionar que, apesar
da aparente divergência
quanto à propriedade do veículo, o depoimento da testemunha Rinaldo esclarece que o carro, de fato, pertencia ao apelante, de modo que, inclusive,
ele
acompanhou a busca
veicular, conforme se constata dos depoimentos das outras duas testemunhas,
Aerton
e Alessandra.

Nesse sentido,
importante rememorar que os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que não indiquem
interesse em prejudicar o réu, são suficientes para
sustentar um juízo condenatório.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir
ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO –
CONDENAÇÃO
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS
POLICIAIS
- IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –
3
) DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO
EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO ELIDENTES DA ALEGAÇÃO DE SER SIMPLES USUÁRIO -
CONDENAÇÃO
MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.“
Os
depoimentos
de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a
condenação
criminal
. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os
policiais
estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não pertencia ao apelante, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos nos autos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de
provas que embasou a
condenação
. Ademais “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e
idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função
policial
”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

2 - Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso
exclusivo
, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver
baseada
em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da variedade e quantidade das drogas – 14 porções de pasta base de cocaína (11, 63g) e 2 porções de maconha (312,83g) – que embora não sejam exorbitantes, são incompatíveis com o consumo para uso
exclusivo
, sem falar das condições pessoais do apelante (sem ocupação lícita), dos
depoimentos

policiais
e a apreensão, junto com o entorpecente, de petrecho comumente utilizado por traficante (
insulfilm
).

(N.U 1013885-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)
- desta
quei

Logo, a concatenação
das
provas encontrad
as
nestes autos, atesta, indiscutiv
elmente, a prática do crime de portar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, em desacordo com det
erminação legal ou regulamentar, previsto no art.
artigo 16, § 1º, IV, da

Lei n.º 10.826/2003
.

Portanto, não há como se cogitar na absolvição do apelante com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida
s
ou questionamento
s
sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro giro,
o apelante postula, subsidiariamente,
o afastamento da valoração negativa da vetorial “circunstância do crime”
, sob o fundamento de
ocorrência de
bis in idem
.

O apelante afirma que
“
por ser o fato elementar ao próprio tipo penal, a correspondente

reprovabilidade já está abarcada, mesmo, pelos pisos das penas cominadas, não se justificando o

incremento delas, por ocasião da dosimetria penal
”
.

Para
v
alorar negativamente a
referida
vetorial,
a sentença
apresentou a seguinte fundamentação
:

“
1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do

CP)
: Culpabilidade é normal ao tipo.
O réu possui maus antecedentes

(autos n. 1005593-94.2020.8.11.0006, com fatos em 11/01/2020 e

trânsito em julgado em 10/03/2025 e autos n. 172-29.2009.811.0006

(APOLO), com trânsito em julgado em 26/01/2016). Não há nos autos

elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do

agente
e da conduta social. Os motivos do crime e as consequências são

inerentes à espécie. As circunstâncias militam em desfavor do réu, vez

que foram encontrados sob sua posse, além da arma de fogo, doze

munições. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago.

Assim, elevo na fração de 1/3 e fixo a pena base em 04 (quatro) anos de

reclusão, com
13 (treze) dias-multa
.

Nota-se que
a pluralidade de artefatos foi utilizada
para influenci
ar na valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Em que pese
a
alegação de
bis in idem
,
a apreensão de
arma acompanhada de
elevada
munição
, no mesmo contexto fático,

é fundamento idôneo para a maior reprovabilidade
da conduta.

Iss
o porque o crime em comento é
de perigo abstrato
, o que
demonstra

o maior risco à coletividade por parte de quem porta arma de fogo
com numeração raspada
,
municiada
em grande quantidade,
sem autorização legal.

A esse respeito, eis julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE.
AGRAVO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que afastou a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade.

2.
O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da pena fixada em primeiro grau, que foi majorada com base em elementos concretos do caso.

II. Questão em discussão

3.
A questão central é verificar se o Tribunal de origem, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, violou o artigo 59 do Código Penal, desconsiderando a fundamentação concreta apresentada na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada foi reformada, pois a fundamentação adotada na sentença de primeiro grau para a exasperação da pena-base foi considerada idônea.

5. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime não se baseou em elementos inerentes ao tipo penal de porte ilegal de arma de fogo.

6.
A quantidade e variedade de artefatos apreendidos (dois revólveres e 28 munições) e a ostentação das armas em vias públicas de grande fluxo de pessoas, incrementando o risco à coletividade, justificam a exasperação da pena-base
.

7. Tais elementos concretos extrapolam os limites do tipo penal, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e
desvalor
do crime no caso concreto, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental provido para restabelecer a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a pena fixada na sentença de primeiro grau.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.649.678/MG, relatora Ministra Maria
Marluce
Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)
- destaquei

Desse modo, não há que se
falar em afastamento da valoração negativa da vetorial “circunstância do crime”
, devendo ser mantida a
dosimetria da pena realizada na sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Genilto

Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025